Tribunal: TJMT
Processo: 1004968-38.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1004968-38.2017.8.11.0015
Origem:
Juizado Especial Cível de Sinop
Recorrente(s):
MARIA DA GRAÇA DA COSTA PIRES
Recorrido(s):
MUNICÍPIO DE SINOP
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
VOTO MONOCRÁTICO – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA / EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
Vistos, etc
Trata-se de recurso aviado contra a sentença que reconheceu a prescrição, tomando-se como termo a data da reestruturação da carreira, no que tange da eventual defasagem ocorrida pela equivocada conversão da URV, de onde o recurso aviado pugna pelo provimento e acolhimento das pretensões da inicial.
Vindo os autos conclusos em 31/08/2020 foi incluído em pauta do dia 17/09/2020. No entanto o recurso foi decidido de forma monocrática, retando assim ementado:
EMENTA – VOTO MONOCRÁTICO
RECURSO INOMINADO – PRESCRIÇÃO – OCORRENTE – MARCO INICIAL – DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AÇÃO AVIADA ALÉM DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO ESCORREITA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, IV “a” DO NCPC C/C SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O magistrado relator tem o poder de julgar de forma monocrática, dentro das hipóteses do artigo 932, IV, “a” do NCPC, cumulada ainda com a Súmula 01 da própria TRU que autoriza tal procedimento e ainda com espeque na Súmula 11 da TRU em assuntos da Fazenda Pública que trata do tema em análise.
Ultrapassados o prazo de mais de 05 (cinco) entre a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras, passa a ocorrer a prescrição ao eventual direito de recomposição / pagamento de diferenças da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, nos ditames do Decreto-Lei 3365/41 e ainda RE 561836/RN- STF e o julgamento dos embargos de declaração deste mesmo recurso extraordinário, com efeito repetitivo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Após o lançamento da decisão monocrática houve a seguinte manifestação da autora/recorrente no ID n° 58692484:
MARIA DA GRAÇA DA COSTA PIRES, já qualificado nos autos em epígrafe, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência informar a existência de litispendência aos autos n. 1007823-87.2017.811.0015, razão pela qual requer a extinção do feito e baixa nos autos.
Da consulta ao sistema eletrônico PJE, verifico que o Recorrente ingressou com demanda pretérita, sendo o feito indicado acima, da qual possui identidade de partes, causa de pedir e pedido.
De uma melhor análise, verifico que a única distinção encontrada foi a data da distribuição da ação 1007823-87.2017.811.0015 que se deu em 29/07/2017, enquanto esse processo foi protocolado em 14/04/2017.
Ora, singela distinção não elide a incidência do instituto da litispendência, uma vez que não altera a causa de pedir, o pedido e as próprias partes.
Verifica-se que o feito 1007823-87.2017.811.0015 foi sentenciado primeiro, em data de 18/10/2017 e o Acórdão da sessão de julgamento de 13/05/2019 transitou em julgado em 17/07/2019.
Assim, quando do lançamento da decisão monocrática nesse feito em 22/09/2020 o processo anterior já estava no 1o grau, na fase de execução.
Assim está disposto os §1° a 3° do art. 337 do CPC:
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
Portanto, o feito 1007823-87.2017.811.0015 possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, estando o Acórdão já transitado e julgado.
Ante o exposto, de ofício, reconheço a litispendência e determino a EXTINÇÃO/ARQUIVAMENTO DESTE FEITO, extinguindo o feito sem resolução do mérito, moldes do artigo 485, V do NCPC.
Agora calha o registro de que tal não se faz possível o melhor direito, com o aviamento de ações, no intuito de escolher qual juízo melhor irá lhe aprouver, ainda mais quando totalmente ausente o direito pretendido, porém, diante de tais fatos, caberá ao juízo da execução do mesmo, tais verificações.
Diante de tal fato, mantida a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, como no acórdão outrora proferido, com a gratuidade de justiça lá concedida, cabendo a anotação de tais verbas para eventual cobrança futura em caso de ser alterada a condição financeira da recorrente em momento posterior.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator